Tribunal: STJ
Processo: 5880209-69.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215950 - GO (2025/0197451-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDIRLEY JERONIMO LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO
NA
FORMA
TENTADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
RÉU SOLTO. REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO
ACUSADO. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO
ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante sustenta a ocorrência da extinção da punibilidade pela
prescrição intercorrente ou superveniente, porquanto a sua intimação
pessoal ocorreu depois de decorrido o prazo de 5 anos, a contar da
publicação da sentença condenatória.
2. Consta dos autos que a sentença condenatória, publicada em 5/4/2019
, impôs ao agravante a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime
aberto. O acusado respondeu ao processo em liberdade, e a defesa,
intimada no dia
, não interpôs recurso de apelação, ao passo
22/8/2019
que o réu foi intimado pessoalmente em
.
10/5/2024
3. Como bem assinalado nos acórdãos do habeas corpus e dos embargos
de declaração, não há falar em ocorrência de prescrição retroativa,
porquanto as penas em concreto – ambas superiores a 1 ano de reclusão
– conduzem ao prazo prescricional de 4 anos, conforme disposto no art.
109, V, do CP, e o intervalo entre a publicação da sentença condenatória
– marco interruptivo previsto no art. 117, IV, CP – e o trânsito em
julgado para a acusação é inferior a 3 anos (2 anos, 11 meses e 6 dias).
Documento eletrônico VDA50643191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 95d210ab-8509-4d68-ad86-8a0b6cd69b57

4. No tocante à prescrição da pretensão punitiva superveniente ou
intercorrente, os marcos temporais a serem considerados são: a) a
publicação da sentença condenatória recorrível (derradeira causa de
interrupção, na espécie) e b) o trânsito em julgado para a defesa.
5. Quanto ao termo inicial, não há considerações a serem feitas.
Todavia, em relação à data do trânsito em julgado para a defesa, surgem
os seguintes cenários: I – provocado pelo decurso do prazo recursal, a
partir da intimação do defensor do agravante, verificado em
e
30/8/2019
II – em razão do esgotamento do prazo para interposição de recurso, a
contar da data em que o réu foi intimado pessoalmente, ou seja, no dia
.
17/5/2024
6. Ainda que todo acusado tenha o direito de ser informado a respeito do
resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele
inerentes, nos termos do art. 5o, LV, da CF, independentemente de
disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte Superior são firmes em assinalar que, consoante a previsão
do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é
suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória,
procedimento que garante a observância da ampla defesa e do
contraditório. Por conseguinte, a regular intimação do defensor
constituído ou nomeado, que representou o agravante durante todo o
curso processual, já é o bastante para atender ao referido dispositivo da
lei processual penal.
7. Portanto, a contar da data em que foi publicada a sentença
condenatória –
–, o marco temporal considerado na aferição da
5/4/2019
prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é o dia
, de modo que não há falar em extinção da punibilidade do
30/8/2019
agravante.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50643191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 95d210ab-8509-4d68-ad86-8a0b6cd69b57

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 95d210ab-8509-4d68-ad86-8a0b6cd69b57

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215950 - GO (2025/0197451-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDIRLEY JERONIMO LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO
NA
FORMA
TENTADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
RÉU SOLTO. REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO
ACUSADO. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO
ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante sustenta a ocorrência da extinção da punibilidade pela
prescrição intercorrente ou superveniente, porquanto a sua intimação
pessoal ocorreu depois de decorrido o prazo de 5 anos, a contar da
publicação da sentença condenatória.
2. Consta dos autos que a sentença condenatória, publicada em 5/4/2019
, impôs ao agravante a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime
aberto. O acusado respondeu ao processo em liberdade, e a defesa,
intimada no dia
, não interpôs recurso de apelação, ao passo
22/8/2019
que o réu foi intimado pessoalmente em
.
10/5/2024
3. Como bem assinalado nos acórdãos do habeas corpus e dos embargos
de declaração, não há falar em ocorrência de prescrição retroativa,
porquanto as penas em concreto – ambas superiores a 1 ano de reclusão
– conduzem ao prazo prescricional de 4 anos, conforme disposto no art.
109, V, do CP, e o intervalo entre a publicação da sentença condenatória
– marco interruptivo previsto no art. 117, IV, CP – e o trânsito em
julgado para a acusação é inferior a 3 anos (2 anos, 11 meses e 6 dias).
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

4. No tocante à prescrição da pretensão punitiva superveniente ou
intercorrente, os marcos temporais a serem considerados são: a) a
publicação da sentença condenatória recorrível (derradeira causa de
interrupção, na espécie) e b) o trânsito em julgado para a defesa.
5. Quanto ao termo inicial, não há considerações a serem feitas.
Todavia, em relação à data do trânsito em julgado para a defesa, surgem
os seguintes cenários: I – provocado pelo decurso do prazo recursal, a
partir da intimação do defensor do agravante, verificado em
e
30/8/2019
II – em razão do esgotamento do prazo para interposição de recurso, a
contar da data em que o réu foi intimado pessoalmente, ou seja, no dia
.
17/5/2024
6. Ainda que todo acusado tenha o direito de ser informado a respeito do
resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele
inerentes, nos termos do art. 5o, LV, da CF, independentemente de
disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte Superior são firmes em assinalar que, consoante a previsão
do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é
suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória,
procedimento que garante a observância da ampla defesa e do
contraditório. Por conseguinte, a regular intimação do defensor
constituído ou nomeado, que representou o agravante durante todo o
curso processual, já é o bastante para atender ao referido dispositivo da
lei processual penal.
7. Portanto, a contar da data em que foi publicada a sentença
condenatória –
–, o marco temporal considerado na aferição da
5/4/2019
prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é o dia
, de modo que não há falar em extinção da punibilidade do
30/8/2019
agravante.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

interpõe agravo regimental contra decisão
ANDRÉ DA SILVA CUNHA
de minha relatoria (fls. 214-220), em que dei provimento ao recurso especial
interposto pela acusação, para afastar a declaração de extinção da punibilidade em
seu desfavor.
Consta dos autos que a sentença condenatória impôs ao agravante a pena
de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime
previsto no art. 155, § 4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Concedida a ordem de habeas corpus pelo Tribunal local, a acusação
interpôs recurso especial, o qual foi provido para afastar a extinção da punibilidade
reconhecida em favor do réu.
Neste regimental a defesa busca o restabelecimento do acórdão proferido
pela Corte de origem, sob o argumento de que o termo final para a contagem do
prazo prescricional é o dia
– data da intimação pessoal do agravante.
10/5/2024
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
o provimento do agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
No julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal
estadual concedeu a ordem sob os seguintes fundamentos (fls. 80-81, grifei):
Pois bem. Em detida análise dos autos principais, observa-se que
as penas fixadas aos sentenciados foram de 1 (um) ano e 10 (dez)
meses de reclusão a André, e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão a Edirley, sendo que a prescrição ocorre em 4 (quatro)
anos, a teor do art. 109, inc. V, do Código Penal.
De fato, como bem pontuou o magistrado sentenciante na decisão
(mov. 91, autos originários) que acolheu os embargos
declaratórios opostos, não houve a ocorrência da prescrição em
sua modalidade retroativa, já que entre a publicação da sentença
condenatória e o trânsito em julgado para a acusação transcorreu o
prazo de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias e, portanto,
lapso inferior ao previsto para a ocorrência da almejada prescrição.
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

Ocorre que a modalidade de prescrição a que o impetrante se
refere é a intercorrente que, a exemplo da prescrição retroativa,
leva em consideração a pena aplicada em concreto na sentença
condenatória, com a diferenciação de que dirige-se para o futuro.
Em outras palavras: começa a correr a partir da sentença
condenatória, até o trânsito em julgado para acusação e defesa.
[...]
No caso, em análise dos autos principais, observa-se que muito
embora a sentença tenha sido publicada em
(mov. 3, arq.
5/4/2019
2, fls. 167/188), o Ministério Público foi intimado em 3/3/2022
(mov. 16), a defesa nomeada em
(mov. 3, arq. 2, fls.
22/8/2019
189), e os sentenciados, somente foram intimados pessoalmente
em
e
(movs. 74 e 75). Não houve nenhuma
24/5/2024
10/5/2024
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse intervalo.
Desta feita, verifica-se que assiste razão à impetração, já que entre
a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado (para
acusação e defesa), transcorreu mais de 5 (cinco) anos, prazo
superior ao estabelecido no art. 109, inciso V, do CP, devendo,
pois, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na sua
modalidade intercorrente.
[...]
Logo, impositiva a declaração da extinção da punibilidade dos
pacientes, alicerçada na perda do direito de punir do Estado pelo
decurso do tempo.
Ante o exposto, desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça, admito a impetração e concedo a ordem, para declarar
extinta a punibilidade dos pacientes Edirley Jeronimo Lopes e
André da Silva Cunha, em face da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade superveniente.
Contra o acórdão em questão, o Ministério Público estadual opôs
embargos de declaração, assim decidido (fls. 123-124, destaquei):
Na análise dos institutos da prescrição retroativa e intercorrente,
de fato, houve contradição interna, conforme se extrai do seguinte
excerto:
[...]
Nota-se que não foram analisados lapsos em período anterior à
publicação da Sentença penal condenatória, de modo que a
referência é, em verdade, relativa à prescrição superveniente,
porque posterior à publicação da Sentença.
No entanto, referido vício é insuficiente para conferir efeitos
infringentes aos Embargos de Declaração, uma vez que decorreu
o lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

Os Embargados, ANDRÉ e EDIRLEY, foram condenados às
Penas de 1 ano e 10 meses e 1 ano e 6 meses, respectivamente.
A Sentença foi publicada em
e os Sentenciados
05/04/2019
somente foram intimados pessoalmente em
e
10/05/2024
, prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do
24/05/2024
Código Penal.
Embora a intimação pessoal do Acusado solto não seja requisito
previsto no art. 392, II, do Código Penal, fato é que, uma vez
realizada, deve sim ser considerada para fins de análise do
. Pensamento contrário poderia
decurso do prazo prescricional
representar cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque,
no Processo Penal, o Réu possui capacidade postulatória,
podendo, inclusive, interpor Recursos.
Ademais, o trânsito em julgado para a Acusação não é marco
interruptivo, nem final da prescrição superveniente, mas delimita
Noutra via, serve
a qualquer possibilidade de reforma

in pejus.
como o marco inicial para a prescrição da pretensão executória
(art. 112, I, do Código Penal), embora não seja aqui objeto de
análise.
Nesse contexto, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos
entre a publicação da Sentença e o trânsito em julgado e a
intimação dos Sentenciados, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva superveniente.
A leitura dos fragmentos acima revela que a sentença condenatória,
publicada em
, impôs ao agravante a pena de 1 ano e 10 meses de
5/4/2019
reclusão, em regime aberto. O acusado respondeu ao processo em liberdade, e a
defesa, intimada no dia
, não interpôs recurso de apelação, ao passo que
22/8/2019
o réu foi intimado pessoalmente em
.
10/5/2024
Como bem assinalado nos acórdãos do habeas corpus e dos embargos de
declaração, não há falar em ocorrência de prescrição retroativa, porquanto as penas
em concreto – ambas superiores a 1 ano de reclusão – conduzem ao prazo
prescricional de 4 anos, conforme disposto no art. 109, V, do CP, e o intervalo
entre a publicação da sentença condenatória – marco interruptivo previsto no art.
117, IV, CP – e o trânsito em julgado para a acusação é inferior a 3 anos (2 anos,
11 meses e 6 dias).
No tocante à prescrição da pretensão punitiva superveniente ou
intercorrente, os marcos temporais a serem considerados são: a) a publicação da
sentença condenatória recorrível (derradeira causa de interrupção, na espécie) e b)
o trânsito em julgado para a defesa.
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

Quanto ao termo inicial, não há considerações a serem feitas. Todavia,
em relação à data do trânsito em julgado para a defesa, surgem os seguintes
cenários: I – provocado pelo decurso do prazo recursal, a partir da intimação do
defensor do agravante, verificado em
e II – em razão do esgotamento do
30/8/2019
prazo para interposição de recurso, a contar da data em que o réu foi intimado
pessoalmente, ou seja, no dia
.
17/5/2024
Ainda que todo acusado tenha o direito de ser informado a respeito do
resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele inerentes,
nos termos do art. 5o, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no
CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior são firmes
em assinalar que, consoante a previsão do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto
(não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença
condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do
contraditório.
Ilustrativamente:
[...]
3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "[a] intimação pessoal
somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392,
I, do CPP)." (AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/3/2019
; grifou-se), o que não é o caso dos autos.
2/4/2019
4. "[N]ão há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de
intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória
quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se
suficiente a intimação do defensor constituído por meio de
(AgRg no HC
imprensa oficial, como ocorreu na hipótese."
588.801/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/8/2020
10/8/2020
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no RHC n. 176.136/GO
Ribeiro Dantas
T., DJe
, grifei.)
24/4/2023
[...]
1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu
solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da
publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença
. Precedentes.
condenatória
2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por
si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual,
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574
do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
);
25/3/2022
de modo que a manifestação da parte externando seu
desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de
desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos
promover a reabertura de prazo recursal.
3. Ordem denegada.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 748.704/SP
Sebastião Reis Júnior
DJe
, destaquei.)
29/8/2022
[...]
1. "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo
Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios,
em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído
através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo
" (AgRg no AREsp 1668133
desnecessária a intimação pessoal
/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
29/6/2020
2. "A ausência de interposição do recurso de apelação pelo
advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento
de nulidade.
Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do
recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa"
(AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
3/6/2019
3. Recurso em habeas corpus desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
RHC n. 153.032/SP
Joel Ilan Paciornik
, grifei.)
22/4/2022
Por conseguinte, a regular intimação do defensor constituído ou
, já é o
nomeado, que representou o agravante durante todo o curso processual
bastante para atender ao que dispõe o art. 392, II, do CPP.
Portanto, a contar da data em que foi publicada a sentença condenatória
–
–, o marco temporal considerado na aferição da prescrição da pretensão
5/4/2019
punitiva intercorrente ou superveniente é o dia
.
30/8/2019
Registro, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição executória
, pois o art. 112, I, do Código Penal estabelece que o prazo começa a correr da data
em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação; no caso, em
11/3/2022.
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

Dispositivo.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: fb88a766-024f-4886-b126-9cf2085c4578

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.215.950 / GO
Número Registro: 2025/0197451-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02305926520178090149 201702305923 2305926520178090149 588020969 58802096920248090000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: ANDRE DA SILVA CUNHA
RECORRIDO
: EDIRLEY JERONIMO LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDIRLEY JERONIMO LOPES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 65ccf816-d3e2-495e-8f64-c10c888a1b78

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 65ccf816-d3e2-495e-8f64-c10c888a1b78